Tribunal: TJDFT
Processo: 0740346-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740346-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: ETELVINA DE SOUZA AGUIAR BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO C6 S.A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada contra ETELVINA DE SOUZA AGUIAR BATISTA, determinou a emenda à petição inicial, a fim de que fosse comprovada a efetiva constituição da devedora em mora, por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, tendo em conta que o documento correspondente retornou sob a rubrica “ausente”. Em suas razões (ID 51597205), o banco agravante sustenta a validade da notificação para fins de sua constituição em mora. Argumenta, no ponto, que cumpriu referido requisito para a concessão da tutela vindicada na origem, porquanto expediu a notificação extrajudicialao endereço consignado no contrato. Nesse sentido, defende, ao contrário do determinado na decisão agravada, não ser necessária a emenda da petição inicial, impondo-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, já que comprovou a realização da notificação extrajudicial, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Aduz estar demonstrada a probabilidade do direito à luz da argumentação acima, resultando o perigo de dano grave de difícil reparação na dificuldade de futura apreensão pela possível ocultação do veículo. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão, com o reconhecimento da constituição em mora da parte devedora. Preparo regular (ID 51597207). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, primordialmente no concernente à probabilidade do direito vindicado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço da devedora informado no contrato, e, após três tentativas de entrega, foi devolvida com finalidade não atingida, pelo seguinte motivo: “AUSENTE” (ID 170024432 dos autos principais). Logo, não se trata da hipótese de mudança de domicílio sem prévia comunicação ao credor fiduciário, recusa ou desconhecimento do endereço, mas de não entrega da correspondência no endereço informado no contrato, seja para o devedor, seja para qualquer outra pessoa. No particular, ciente da dicotomia existente em âmbito do colendo STJ sobre o assunto afetado ao Tema no 1.132 para julgamento de Recurso Repetitivo, e no qual, por sinal, foi afastada a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes (Acórdão publicado no Dje 16/5/22 – REsp 1951888/RS e 1951662/RS), observo que, em 09 de agosto do corrente ano, o aludido Tema teve seu mérito julgado pela egrégia Segunda Seção, com a proclamação final de julgamento nos seguintes termos: “Proclamação Final de Julgamento: Retomado o julgamento, após as ratificações de votos dos Srs. Ministros João Otávio de Noronha e Marco Buzzi, a Segunda Seção, por maioria, deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que se processe a ação de busca e apreensão. Para os fins repetitivos, foi aprovada a seguinte tese no Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." O colendo STJ reconheceu que a conclusão adotada abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação daquela Corte Superior, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVEDOR AUSENTE. TEMA 1.132/STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. O colendo STJ fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (Tema 1.132/STJ). 2. A Corte Superior de Justiça reconheceu que a conclusão adotada abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação daquela Corte Superior, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1752506, 07014153920238070021, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, considerando que o descumprimento da determinação de emenda terá como consequência o indeferimento da inicial. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ativo ao recurso para reconhecer comprovada a mora da parte devedora, a fim de que o processo na origem tenha prosseguimento, com análise do pedido liminar de busca e apreensão. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Fica dispensada a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso, posto que ainda não houve citação da parte adversa na 1a instância. P.I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator